Tribunal: TJDFT
Processo: 0811324-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O ENVIO AO CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO. ART. 26 DA LEI 9.492/97. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de protesto de títulos referentes a contas de energia elétrica pagas em atraso.
3. O recorrente alega que os protestos foram indevidos, pois os pagamentos foram realizados antes do vencimento das intimações emitidas pelos cartórios. Sustenta que a conduta da concessionária foi negligente ao não cancelar os protestos após a quitação dos débitos.
4. Foram apresentadas contrarrazões, ID 74124613.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos morais e materiais decorrentes do protesto de títulos pagos em atraso, mas antes do vencimento da intimação cartorária, e se caberia à credora providenciar o cancelamento do protesto.
IV. Razão de Decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei no 8.078/1990), uma vez que os envolvidos se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
7. É incontroverso que os pagamentos das faturas foram realizados após o vencimento, mas antes do vencimento da intimação cartorária. Também é incontroverso que os títulos foram enviados a protesto antes da quitação.
8. Nos termos do art. 26 da Lei 9.492/97, o cancelamento do protesto deve ser solicitado diretamente pelo devedor ao cartório, mediante apresentação do documento protestado ou da carta de anuência emitida pelo credor.
9. O STJ, no julgamento do REsp 1.339.436/SP (Tema 725), firmou entendimento de que, salvo pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto após a quitação da dívida.
10. Não comprovada a recusa da recorrida em fornecer a carta de anuência, tampouco a indevida manutenção do protesto, não há falha na prestação do serviço.
11. Nesse sentido: Acórdão 2013831, 0700742-32.2025.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1936760, 0761708-87.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024; Acórdão 1877355, 0713189-20.2023.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 74124609. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.7
________________________________________
Tese de Julgamento:
Não configura falha na prestação do serviço o protesto de título realizado antes da quitação da dívida, sendo do devedor a responsabilidade pelo cancelamento do protesto, nos termos do art. 26 da Lei 9.492/97 e do Tema 725 do STJ.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
• Art. 26 da Lei 9.492/97
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
REsp 1.339.436/SP, STJ, Tema 725;
Acórdão 2013831, 0700742-32.2025.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025;
Acórdão 1936760, 0761708-87.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024;
Acórdão 1877355, 0713189-20.2023.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024